Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730327-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO COLARES DE ARAUJO APELADO: MARIA DO CARMO CALMON D E S P A C H O Observe-se ID no 43046747. Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator